Tribunal: TJPA
Processo: 0024568-84.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-05-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÃDIO CULPOSO (ART. 121, Â§Â§3Âº E 4Âº DO CÃDIGO PENAL). DENÃNCIA REJEITADA POR AUSÃNCIA DE JUSTA CAUSA (ART. 395, III, DO CÃDIGO DE PROCESSO PENAL). IRRESIGNAÃÃO DO MINISTÃRIO PÃBLICO. CONDIÃÃO DA AÃÃO PENAL PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO QUE REJEITOU A DENÃNCIA. 1. âA justa causa Ã© exigÃªncia legal para o recebimento da denÃºncia, instauraÃ§Ã£o e processamento da aÃ§Ã£o penal, nos termos do artigo 395, III, do CÃ3digo de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatÃ3ria de trÃªs componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequaÃ§Ã£o de uma conduta fÃ¡tica a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (alÃ©m de tÃpica, a conduta precisa ser punÃvel, ou seja, nÃ£o existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existÃªncia de fundados indÃcios de autoria)â. (HC 194293 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 08/02/2021, processo eletrÃ ́nico dje-028 divulg. 12-02-2021 public. 17-02-2021).2. No caso dos autos, esses trÃªs componentes estÃ£o presentes na denÃºncia ofertada pelo MinistÃ©rio PÃºblico, que, nos termos do artigo 41 do CÃ3digo de Processo Penal, apontou a exposiÃ§Ã£o do fato criminoso, com todas as suas circunstÃ¢ncias, a classificaÃ§Ã£o do crime e a qualificaÃ§Ã£o do acusado. 3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:_________________
PROCESSO Nº 0024568-84.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CRIMINAL)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTORA DE JUSTIÇA VALÉRIA PORPINO NUNES)
RECORRIDO: JOÃO BATISTA BITTENCOURT PERES NETO (ADVOGADA DANUZIA VIVEIROS OAB/PA Nº 6.180)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CULPOSO (ART. 121, §§3º E 4º DO CÓDIGO PENAL). DENÚNCIA REJEITADA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA (ART. 395, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDIÇÃO DA AÇÃO PENAL PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA.
1
.

¿A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria)¿.
(HC 194293 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 08/02/2021, processo eletrônico dje-028 divulg. 12-02-2021 public. 17-02-2021).
2. No caso dos autos, esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a classificação do crime e a qualificação do acusado.
3. Recurso conhecido e provido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, conhecer e dar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), 03 de maio de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0024568-84.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: BELÉM (7ª VARA CRIMINAL)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTORA DE JUSTIÇA VALÉRIA PORPINO NUNES)
RECORRIDO: JOÃO BATISTA BITTENCOURT PERES NETO (ADVOGADA DANUZIA VIVEIROS OAB/PA Nº 6.180)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado do Pará,
por intermédio da Promotora de Justiça Valéria Porpino Nunes, interpôs Recurso Penal em Sentido Estrito contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, rejeitou a exordial acusatória protocolada em desfavor do recorrido.

Extrai-se dos autos, que o
dominus litis
apresentou denúncia em face do acusado no Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, por entender que o réu praticou o crime tipificado no art.121, §3º e §4º, primeira parte, do Código Penal, descrevendo a conduta imprudente do réu ao ministrar superdosagem de medicação à vítima.

O Ministério Público de 1º grau sustenta, em síntese, que a peça acusatória narrou de forma suficiente todas as circunstâncias em que o delito ocorreu, em observância ao art. 41 do CPP, pugnando, assim, pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão recorrida, para receber a denúncia.

Em sede de contrarrazões, a defesa do recorrido rebate os argumentos da acusação, sustentando que a decisão combatida não merece reparo algum.

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo opina pelo conhecimento e provimento do recurso em sentido estrito.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

Belém, 03 de maio de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0024568-84.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA: BELÉM (7ª VARA CRIMINAL)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTORA DE JUSTIÇA VALÉRIA PORPINO NUNES)
RECORRIDO: JOÃO BATISTA BITTENCOURT PERES NETO (ADVOGADA DANUZIA VIVEIROS OAB/PA Nº 6.180)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Antes de tratar especificamente do caso em julgamento, impende ressaltar, por oportuno, que, como na hipótese:
¿ao Juiz é lícito reconsiderar o recebimento da denúncia, quer por permissão legal, quer por uma questão de coerência com os anseios do legislador, impulsionadores da reforma do Código Adjetivo Penal, tendentes a um processo célere e fecundo. Inteligência do art. 396-A do Código de
Processo Penal".
(AgRg no REsp 1782191/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/05/2019, DJe 13/06/2019).

Compulsando os autos e fazendo uma análise detida do caso concreto, vislumbro que o recurso protocolado pelo Ministério Público

merece provimento, como passo a demonstrar, sendo necessário, de início, fazer breve relato dos fatos e da tramitação da Ação Penal nº 0024568-84.2017.8.14.0401.

Descreve a denúncia (fls. 02/05):
¿Consta do inquérito policial, anexo, que, no dia 25/09/2012 a vítima, WANDERLEY CABRAL RODRIGUES deu entrada no Hospital Saúde da Mulher (HSM), localizado na Trav. Humaitá, nº 1598, Bairro Marco, nesta Capital, para procedimento cirúrgico denominado gastrectomia total com esofagectomia distal, em razão de estar acometido de um câncer gastrointestinal em estado avançado.
Porém, o procedimento acima referido não foi realizado em virtude de o paciente correr risco de vida, razão pela qual o médico responsável pela cirurgia, Dr. Marcelo Coelho Dias - CRM 2834, optou por uma cirurgia paliativa, denominada anastomose esôfago-jejunal.
Após a intervenção cirúrgica, estando o paciente em recuperação, acabou por evoluir a óbito na manhã de 28/10/2012 (Certidão de Óbito colacionado à fl. 18), após receber aplicação de medicamento em dosagem demasiadamente elevada, prescrita culposamente pelo denunciado.
No dia 27/10/2018, o denunciado prescreveu a aplicação de 30 (trinta) ampolas de potássio para o então paciente WANDERLEY CABRAL RODRIGUES, conforme documento colacionado à fl. 15. A enfermeira responsável pelo caso, SOFIA SAMPAIO DE FREITAS, ao perceber que a dosagem poderia estar errada, procurou o médico e o questionou sobre a medicação, porém recebeu ordens dele para prosseguir. Em seguida, foi a farmácia e solicitou o medicamento.
No mesmo sentido a técnica de enfermagem ANA PATRÍCIA BACELAR, que seria a responsável por ministrar a medicação, mas ao desconfiar que se tratava de dosagem excessiva, preferiu não ministra-la e passou a responsabilidade para a equipe do turno da tarde, sendo então ministrado o medicamento pela técnica de enfermagem LUÍZA MARIA OLIVEIRA SOUZA, que chegou a questionar a enfermeira MARIA DO CARMO DOS SANTOS FLEXA se deveria fazê-lo, porquanto tratava-se de uma alta dosagem, porem esta respondeu estar cumprindo ordens médicas.
Em consequência de grande quantidade de potássio aplicada, o ofendido WANDERLEY CABRAL RODRIGUES apresentou, às 09hs:15min., de 28/10/2012, parada cardíaca súbita, e apesar de terem sido realizadas manobras de REANIMAÇÃO POR 30 MIN., EVOLUIU A ÓBITO (Prontuário Médico inserto à fl. 20 e Certidão de Óbito colacionada à fl. 18).
Na investigação constam vários depoimentos de profissionais da saúde, funcionários do referido hospital, que confirmam tais conclusões. Ademais, fora juntado toda a evolução do paciente no nosocômio, os prontuários e medicamentos a ele prescritos.
Inobstante alguns profissionais de saúde que atenderam a vítima WANDERLEY CABRAL RODRIGUES terem declarado, ao serem ouvidos na fase policial, não se recordar dos fatos, a técnica de enfermagem LUIZA MARA DIAS OLIVEIRA DE SOUZA declarou, ao ser inquirida na fase investigativa, que se encontrava de plantão, quando o denunciado prescreveu 30 (trinta) ampolas de potássio diluídas em 500ml de agua destilada para serem aplicadas na vítima, aduzindo ainda que teria sido a responsável em administrar o medicamento.
Conclui-se, assim, que o denunciado agiu com imprudência, ao determinar como médico que fosse ministrado uma dosagem elevada de medicamento, sem atentar para a especificidade do caso, abreviando a vida do paciente que estava sob seus cuidados¿.

A denúncia foi recebida pelo Juízo
a quo
em 30/07/2019 (fl. 07), sendo designado, no mesmo ato, audiência de instrução e julgamento para o dia 30/01/2020.

Houve apresentação de resposta à acusação (fls. 11/45), na qual foram arguidas preliminares: inépcia da denúncia, prescrição e decadência da ação penal e nulidade da denúncia em razão da mudança da capitulação criminal. No mérito, apresentou sua versão dos fatos, negando autoria e pugnando pela absolvição.

Ante as alegações suscitadas pela defesa, o Juízo facultou ao
Parquet,

¿com fundamento no princípio do contraditório¿,
oportunidade de se manifestar.

Ao se pronunciar, a 6ª Promotoria de Justiça Criminal de Belém, ratificou a denúncia em todos os seus termos e pugnou pela
¿regular continuação do feito, ante a inexistência de hipóteses de inépcia da inicial acusatória e absolvição sumária previstas, respectivamente, nos artigos 395 e 397 do CPP¿.

Em 28 de janeiro de 2020, houve prolação de decisão pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA:
¿RETRATO o recebimento da denúncia e a REJEITO por falta de justa causa para a ação penal, com base no art. 395, III, do CPP¿.

Pois bem.

O conceito de justa causa para o processo penal é questão controvertida na doutrina e na jurisprudência. De consensual, apenas a superação de uma noção inicial meramente
abstrata
, em que justa causa significava a mera adequação típica da conduta imputada, em direção a uma concepção material,
concreta
, em que o significado de justa causa passa pela
¿existência de elementos de convicção que demonstrem a viabilidade da ação penal [...] de um suporte probatório mínimo, tendo por objeto a existência material de um crime e a autoria delitiva¿
. (BADARÓ, Gustavo.
Processo Penal
. 2.ed. Elsevier: Rio de Janeiro, 2014, p. 104).

No âmbito jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal destacou os elementos que compõem o significado de justa causa para o processo penal:
¿AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE (ART. 215 DO CÓDIGO PENAL). EXTINÇÃO ANÔMOLA DA AÇÃO PENAL. QUESTÕES DE MÉRITO QUE DEVEM SER DECIDIDAS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. PRECEDENTES. 1.
A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).
2. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. 3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento
. (HC 144343 AgR, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 25/08/2017, processo eletrônico dje-204 divulg 08-09-2017 public 11-09-2017 - grifei).

Como visto, no entender da Suprema Corte o conceito de justa causa é composto por um dado abstrato e outro concreto: adequação típica da conduta narrada na inicial acusatória, de um lado, e punibilidade e viabilidade da acusação, de outro, compreendida como viável a acusação pautada em
fundados indícios de autoria
.

Destarte, evidencia-se que a justa causa para a ação penal pressupõe a presença de elementos mínimos indicativos do
fumus comissi delicti
. Em outras palavras, indicativos convergentes e consistentes acerca da existência do crime e da sua autoria, não sendo necessária, nessa fase inicial do processo,
certeza
, até porque esse
standard
aplica-se ao julgamento de mérito, na sentença.

Retornando ao caso concreto, destaco, do cotejo dos elementos até então colacionados aos autos, que a materialidade delitiva resta consubstanciada na certidão de óbito (fl. 18 dos autos em apenso), nas receitas médicas (fls. 15/19) e nas fichas de Evolução Clínica Diária Transdisciplinar do Hospital Saúde da Mulher dos dias 27 e 28 de outubro de 2012 (fl. 146 e 147), das quais se observa que, em tese, após visita realizada pelo recorrido João Batista Bitencourt Peres Neto e administração de medicamentos, a vítima Wanderley Carbal Rodrigues
¿apresentou parada cardíaca súbita¿.

De acordo com a testemunha Luiza Mara Dias Oliveira, técnica de enfermagem que ministrou o medicamento na vítima (fl. 200 do IPL):
¿Que é técnica de enfermagem há 10 (dez) anos, e já trabalhou em vários hospitais nesta cidade de Belém. Que, a declarante confirmas que já trabalhou no Hospital Saúde da Mulher do ano de 2012 até o ano de 2016. Que, a declarante confirma que logo que começou a trabalhar no Hospital Saúde da Mulher, a declarante ficou lotada no CTI/CARDIÓLOGICO. Que, a declarante recorda do paciente WANDERLEY CABRAL RODRIGUES, pois esse paciente ficou bastante tempo na UTI. Que, o Sr. WANDERLEY CABRAL RODRIGUES tinha câncer no estômago em fase terminal (metástase). Que, a declarante não sabe precisar quanto tempo o Sr. Wanderley ficou internado, mas a declarante acredita que ele ficou uns três meses no CTI. Que, a declarante confirma que o Dr. WANDERLEY já estava consciente e que ele estava quase recebendo alta médica do CTI. Que, a declarante confirma que o Sr. WANDERLEY faleceu de uma parada cardíaca, em função de uma alta dose de uma medicação que ele recebeu.
Que, a declarante confirma que estava de plantão, juntamente com a Enfermeira Maria do Carmo, Enfermeira Sofia, e o DR. JOÃO BATISTA NETO, quando este prescreveu 30 (trinta ampolas) de potássio para serem diluídas em 500ml de água destilada e aplicados no Sr. WANDERLEY
. Que, a declarante confirma que o Dr. João Batista tinha prescrito esse medicamento desde de manhã, mas a técnica PATRICIA BACELAR se recusou em aplicar a medicação do Sr. WANDERLEY. Que, como a declarante era novata naquele hospital, pois estava trabalhando lá há apenas 3 (três) meses, as enfermeiras SOFIA e MARIA DO CARMO disseram que a declarante tinha que ministrar aquele medicamento no Sr. WANDERLEY, então a declarante aplicou O SORO FISIOLÓGICO COM AS 30 (TRINTA) AMPOLAS DE POTÁSSIO no referido paciente. Que, na verdade, a declarante preparou a medicação e colocou na bomba, mas foi a PATRICIA BACELAR quem instalou a bomba no Sr. WANDERLEY, pois a declarante ainda não sabia manusear o equipamento. Que, a declarante esclarece que ministrou esse medicamento na troca de plantão das equipes, que ocorria sempre as 13h, por isso, as duas enfermeiras (SOPHIA E MARIA DO CARMO) estavam no leito.
Que, as enfermeiras SOFIA e MARIA DO CARMO ainda foram perguntar umas duas ou três vezes ao Dr. João Batista se aquela prescrição que ele tinha feito estava correta, foi quando ele disse que estava correta sim, e ainda perguntou para as enfermeiras se ele deveria ir lá fazer o trabalho delas.
Que, a declarante não tinha conhecimento que aquela quantidade de potássio que o Sr. WANDERLEY tinha recebido poderia causar algum mal a ele. Que, a declarante esclarece que esse medicamento foi aplicado através de uma bomba de infusão continua, que programada conforme orientação do médico, e
a declarante recorda exatamente que o Dr. João pediu que fosse liberado o medicamento a 20ml/hora, isso significa que o remédio foi
; que, depois de dois dias, quando a declarante retornou de sua folga, a declarante ficou surpresa em saber que o Sr. WANDERLEY tinha falecido, e ficou mais surpresa ainda em saber que ele tinha falecido em função da medicação (30 ampolas de potássio) que a declarante havia aplicado nele, por ordem das enfermeiras e do médico.
Que, só nesse dia, a declarante soube que o POTÁSSIO, ministrado em altas doses poderia ocasionar PCR - PARADA CARDÍACA.
Que, a declarante confirma que alguns dias depois do falecimento do Sr. WANDERLEY,
a declarante foi procurada por alguns familiares dele, e a declarante contou que tinha aplicado o remédio nele, por ordem do Dr. João Batista.
Que, depois de uns dias, a declarante não queria mais tocar no assunto, pois a declarante ficou com medo dos familiares do Sr. WANDERLEY. Que, a declarante ficou fazendo acompanhamento psicológico por muitos dias. Que, o médico Dr. João Batista foi demitido do hospital Saúde da Mulher nessa época, mas todo o restante da equipe continuou trabalhando, apenas a declarante pediu para sair de lá no ano passado. Que, depois do falecimento do Sr. Wanderley, a declarante excitou comentários que uma fisioterapeuta chamada MARILÉIA que trabalhava naquele hospital e era amiga da filha do Sr. WANDERLEY, tirou uma cópia do prontuário médico do Sr. WANDERLEY, e nesse prontuário estava escrito que o médico tinha prescrito 30 (trinta) ampolas de potássio, mas logo depois esse prontuário foi alterado no sistema e ficou escrito 30 (trinta) ampolas de sódio, ao invés de 30 (trinta) ampolas de potássio. Que, a declarante recorda bem que naquele dia quebrou várias ampolas, e que seu dedo ficou vermelho de tanta ampola que quebrou.
Que, a declarante esclarece que viu no prontuário do Sr. WANDERLEY a prescrição de 30 (trinta) AMPOLAS DE POTÁSSIO COM 500ML DE ÁGUA DESTILADA, mas a declarante não recorda se assinou que tinha recebido essa medicação ou se a enfermeira que assinou, mas o fato é que essa medicação veio da farmácia do hospital a pedido do médico Dr. João
¿.
(Grifei).

Diante desse contexto, não há que se falar em ausência de justa causa para a ação penal, já que existe suporte probatório mínimo e idôneo acerca da existência do fato delitivo descrito na denúncia e de indícios suficientes da responsabilidade penal do denunciado, a respaldar a legitimidade da imputação, já que no
momento do recebimento da denúncia,
como já destacado,
não se exige cognição exaustiva da prova.

Dessa forma, o prosseguimento da instrução processual é imperioso no caso, porque somente ao seu final é que poderá ser aferida, com a segurança necessária, a materialidade e autoria
delitivas da conduta praticada ou não pelo denunciado.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso em sentido estrito
para receber a denúncia e determinar o retorno dos autos à instância de origem para que a instrução processual tenha prosseguimento.

É o voto.

Belém, 03 de maio de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator